Tribunal: TCU
Processo: 018.356/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Dioclécio Rosendo de Lima (peças 47, 50), ex-Prefeito do município de Riacho das Almas  PE, em face do Acórdão 1160/2018/TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Dioclécio Rosendo de Lima, ex-Prefeito do município de Riacho das Almas - PE, em face do Acórdão 1160/2018-TCU-Segunda Câmara que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, julgou irregulares suas contas e imputou-lhe multa em face de irregularidades na aplicação dos recursos referentes ao Convênio 704916/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e a mencionada Municipalidade, com a finalidade de realizar o "Festival Cultural de Vitorino 2009", no período de 25 a 27/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Dioclécio Rosendo de Lima para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.